Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NÃO COMPROMETEM A CREDIBILIDADE DA PROVA. SÚMULA 231 DO STJ. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a condenação pode se basear na palavra da vítima em crimes de violência doméstica; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ; e (iii) determinar se a indenização mínima por danos morais deve ser afastada.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
5. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 77; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE no 597.270 (Tema 158 de repercussão geral); STJ, REsp no 1.675.874/MS (Tema 983 de recursos repetitivos); TJDFT, Acórdão 1976320, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978585, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025.